Tribunal: TJDFT
Processo: 0718885-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIPAMENTO E DEMAIS OPERAÇÕES. INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. TEORIA FINALISTA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. RELAÇÃO EMPRESARIAL MANTIDA ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A contratação de cartão de crédito empresarial por pessoa jurídica para o incremento de suas atividades afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ante a relação empresarial mantida entre as partes.

2. Sendo empresarial a relação mantida entre as partes, não pode o juízo declinar da competência relativa, nos termos da Súmula 33 do STJ.

3. CONHECIDO E PROVIDO para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.